Tribunal: TJBA
Processo: 0573060-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573060-72.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, THIAGO PHILETO PUGLIESE

APELADO: CEREALISTA RECONCAVO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, THIAGO PHILETO PUGLIESE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR ADESÃO AO REFIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO ENTRE ENCARGO LEGAL E VERBA ADVOCATÍCIA. BIS IN IDEM AFASTADO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de crédito tributário. Executada adere ao REFIS 2024 e quita o débito. Juízo extingue a execução pelo pagamento. Estado interpõe embargos de declaração sobre honorários. Juízo fixa honorários sucumbenciais e indefere gratuidade à empresa. Ambas as partes recorrem: empresa busca gratuidade e afastamento de honorários; Estado pleiteia majoração e inclusão do encargo legal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Cerealista Recôncavo faz jus à gratuidade de justiça, à luz de sua situação econômica e da titularidade de precatórios indisponíveis; e (ii) saber se o encargo legal pode ser computado na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e se há fundamento para majorá-los além dos percentuais mínimos legais.

III. Razões de decidir

3.

A situação de hipossuficiência da recorrente foi comprovada pela inatividade empresarial, gravame integral de precatórios em execuções fiscais e cíveis, além de precedente vinculante da própria Corte reconhecendo sua insuficiência patrimonial.

4.

Jurisprudência do TJ-BA, TJ-RJ e TJ-DF admite que a titularidade de precatórios, por si só, não afasta a gratuidade de justiça, exigindo-se prova concreta da disponibilidade dos ativos.

5.

O encargo legal da CDA possui natureza distinta dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento consolidado no Tema 969 do STJ. Sua inclusão cumulativa implicaria bis in idem.

6.

A majoração dos percentuais mínimos de honorários não se justifica no caso concreto, em razão da ausência de complexidade e do encerramento da execução por adesão a programa de regularização.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso da Cerealista Recôncavo provido. Recurso do Estado da Bahia desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A titularidade de precatórios judicialmente penhorados não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência econômica da empresa, desde que demonstrada a indisponibilidade dos ativos. 2. O encargo legal previsto em legislação específica estadual não se confunde com os honorários advocatícios de sucumbência previstos no art. 85 do CPC. 3. A majoração dos honorários sucumbenciais para além dos percentuais mínimos legais exige demonstração de complexidade ou atuação extraordinária, o que não se verifica no caso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 2º e § 21, e 98, § 3º; LC/BA nº 43/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.521.999/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.02.2018 (Tema 969); TJBA, APL 0529518-33.2018.8.05.0001, Rel. Desª Maria da Purificação Silva, j. 17.03.2024; TJ-RJ, AI nº 00431785720248190000, Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza, 11.07.2024; TJDFT, AI nº 07356064720218070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 10.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0573060-72.2016.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR, em que figuram como
Apelantes
CEREALISTA RECÔNCAVO LTDA e ESTADO DA BAHIA e como
Apelados
ESTADO DA BAHIA e CEREALISTA RECÔNCAVO LTDA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por CEREALISTA RECÔNCAVO LTDA e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora